Tribunal: TJDFT
Processo: 0759910-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM USUCAPIÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM EFEITO CONSTITUTIVO VERIFICADO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. DIES A QUO DA PRESCRIÇÃO. DO ROMPIMENTO. AÇÃO PESSOAL. PRAZO GERAL DO CCB. 10 ANOS. ARTIGO 205.
1. Tanto o STJ quanto este TJDFT entendem que apenas a ação meramente declaratória, sem direito violado, é imprescritível, e que havendo no pedido efeito constitutivo-condenatório para usucapir, a união estável tem prescrição decenal, a partir da ruptura da vida em comum, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
2. Verificando-se que, entre a data de reconhecimento da ruptura da união estável e o ajuizamento da demanda decorreu lapso de tempo inferior a 10 (dez) anos, não se cumpriu o prazo prescricional previsto para o caso, não se reconhecendo a prescrição arguida.
3. Negou-se provimento ao recurso.